Tribunal: TJMT
Processo: 1037855-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037855-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), VERA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 999.925.901-49 (AGRAVANTE), EDUARDA QUINTEIRO RAMOS PORTELA - CPF: 059.565.191-77 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), NEILO APARECIDO QUEIROZ - CPF: 882.904.689-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
VERA APARECIDA DOS SANTOS

AGRAVADO:
NEILO APARECIDO QUEIROZ

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO.
INADIMPLEMENTO PARCIAL.
FALTA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo com cláusula de reserva de domínio, em razão do inadimplemento parcial do contrato, da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor e da falta de elementos concretos quanto ao risco de ocultação ou alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante do inadimplemento parcial em contrato com reserva de domínio e da alegação de risco de dissipação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor do contrato foi quitado em mais de 80%, não configurando inadimplemento substancial.

4. Ausência de prova de constituição válida em mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial regularmente expedida.

5. A alegação de ocultação ou revenda do bem carece de respaldo probatório mínimo.

6. A ausência dos requisitos cumulativos da tutela de urgência impede o deferimento da medida pretendida.

7. A inversão prematura da posse do bem, sem provas suficientes, afrontaria o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de bem móvel com cláusula de reserva de domínio exige a
comprovação de inadimplemento substancial, constituição válida em mora do devedor e risco concreto de alienação ou deterioração do bem, requisitos que, ausentes, impedem o deferimento da medida.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
.
300, 301
; Código Civil,
arts
. 475 e 397.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n.º 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJE 27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por VERA APARECIDA DOS SANTOS, contra decisão interlocutória proferida (ID. 210128631 – autos de origem PJE Nº 1003781-40.2024.8.11.0050) pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de compra e venda com clausula de reserva de domínio, sob os seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de pedido formulado pela parte autora (ID 198490905) requerendo a busca e apreensão do veículo objeto da lide, bem como a inserção de restrição de transferência e circulação no sistema RENAJUD, sob a alegação de que o requerido teria revendido o veículo, o qual estaria no Município de Pontes e Lacerda/MT, correndo risco de atravessar a fronteira com a Bolívia.

Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência
será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre a probabilidade do direito alegado, especificamente quanto à suposta revenda do veículo e sua localização em Pontes e Lacerda/MT.

Com efeito, a alegação de que o requerido teria revendido o veículo e que este estaria em outra comarca, com risco de ser levado para fora do país, não veio acompanhada de qualquer indício ou prova, tratando-se de mera afirmação desprovida de suporte fático.

Ressalta-se que, para a concessão de medidas de urgência, não basta
a
mera alegação da parte, sendo imprescindível a demonstração, ainda que em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, este Juízo já havia indeferido anteriormente o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse do veículo, por entender que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida, não tendo a parte autora trazido fatos novos devidamente comprovados que justifiquem a revisão daquela decisão.

A simples dificuldade na localização do requerido para citação, embora possa indicar uma postura esquiva, não é suficiente, por si só, para comprovar que o veículo tenha sido revendido ou que
esteja
em risco de ser levado para fora do país.

De mais a mais, diante da ausência da
fumus boni iuris
, torna-se desnecessária a análise do perigo de dano, uma vez que ambos os requisitos são cumulativos e devem estar presentes para o deferimento da tutela de urgência.

Assim, considerando que não demonstrada
a
probabilidade do direito alegado,
INDEFIRO
a tutela de urgência.

No mais, cite-se o requerido no endereço informado ao ID 197321626, nos moldes da decisão de ID 188240402.
[
...]”

A Agravante sustenta que preenche todos os requisitos legais para concessão da medida, apresentando documentos que comprovam sua titularidade e a inadimplência do agravado.

Aduz que há risco concreto de ocultação ou transferência do bem, que comprometeria a efetividade da execução, e que o juízo deixou de aplicar as medidas coercitivas previstas nos
arts
.
297, 300 e 301
do CPC, bem como ignorou o risco de dano irreparável diante da urgência da situação.

Afirma ainda que permanece sendo cobrada pelo financiamento do veículo, o qual já não está em sua posse, o que lhe impõe prejuízo patrimonial, sendo necessário o restabelecimento da posse para garantir a utilidade da tutela jurisdicional e a reparação dos danos. Defende a adoção de medidas como restrição via RENAJUD e busca e apreensão, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a imediata busca e apreensão do veículo, bem como a restrição de sua circulação e transferência.

Sem contrarrazões considerando que não houve
triangularização
processual.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz
.

Recurso tempestivo, e p
reparo
dispensado por ser beneficiaria da justiça de
gratuita
ID
.
325253850
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
VERA APARECIDA DOS SANTOS

AGRAVADO:
NEILO APARECIDO QUEIROZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis-MT, que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio.

Em síntese, o Juízo a quo consignou que a parte autora não apresentou nenhum elemento concreto que corroborasse suas alegações de que o veículo teria sido revendido e se encontraria em outra localidade, com risco de ser transferido a terceiros ou até mesmo levado para fora do país, como alegado na petição inicial. Ressaltou-se, ainda, que os pedidos de urgência anteriores — inclusive de reintegração de posse — já haviam sido indeferidos, sem que houvesse nos autos qualquer fato novo ou documentação que justificasse a revisão da deliberação anterior.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

De plano destaco que
não houve qualquer alteração dos elementos
fáticos-jurídicos
já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar
recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
[...]

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual, indeferiu pedido de tutela para a apreensão de veículo objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, em razão do inadimplemento contratual do adquirente.

A cláusula de reserva de domínio, prevista no art. 521 do Código Civil, constitui modalidade de garantia em contratos de compra e venda mercantil, pela qual o vendedor, embora transfira
a posse direta do bem ao comprador, mantém a propriedade
jurídica até o integral pagamento do preço ajustado.

Enquanto não quitado o valor total do contrato, a propriedade do bem permanece com o vendedor, o qual conserva o direito de reaver a coisa em caso de inadimplemento, bastando demonstrar a mora do adquirente. Trata-se, portanto, de propriedade resolúvel, cujo domínio se transfere ao comprador de forma definitiva apenas com a quitação integral da obrigação.

Este Egrégio Tribunal já se manifestou em casos análogos, no sentido de que, somente quando comprovado o inadimplemento substancial em contrato de compra e venda com reserva de domínio, o potencial de deterioração ou ocultação do bem e a constituição em mora, que será legítima a determinação judicial de busca e apreensão do bem.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. MORA CARACTERIZADA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Trata-se de Ação Cautelar Preparatória com pedido de medida liminar para busca e apreensão de equipamento industrial (Picador a Tambor PBFT 30x450x1000), em razão de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência antecedente, nos termos do art. 305 do CPC, em ação cautelar preparatória de futura ação de resolução contratual, especialmente diante da existência de cláusula de reserva de domínio e do inadimplemento da compradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O contrato firmado entre as partes possui cláusula de reserva de domínio, com transferência da propriedade condicionada ao pagamento integral do valor ajustado, e previsão de resolução automática em caso de inadimplemento por prazo superior a 30 dias.

4. A documentação apresentada demonstra que parte significativa do valor contratado permanece em aberto (R$ 881.799,57), com devolução de cheques e ausência de pagamento posterior, caracterizando inadimplemento substancial.

5. A parte autora/agravante também demonstrou ter enviado notificação extrajudicial e promovido o protesto dos títulos
inadimplidos, constituindo validamente a agravada em mora.

6. O bem se encontra
sob posse
precária da agravada, com risco de alienação a terceiros, conforme indicam os documentos e registros audiovisuais apresentados, evidenciando risco ao resultado útil da ação principal.

7. A concessão da medida liminar de busca e apreensão, nesse cenário, visa preservar o bem objeto do contrato, evitando perecimento do direito e esvaziamento da pretensão principal, nos termos do art. 300 e 305 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1.
É cabível a medida liminar de busca e apreensão em ação cautelar preparatória fundada em contrato de compra e venda com reserva de domínio, quando demonstrados inadimplemento substancial, constituição em mora e risco concreto de alienação ou deterioração do bem.

2
. A tutela de urgência deve ser concedida para garantir a utilidade da futura ação principal e resguardar o direito à reintegração da posse pelo vendedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 300 e 305.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n.º 1016389-26.2024.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Helena Póvoas, j. 06/11/2024; TRF-4, AI n.º 5042888-41.2023.4.04.0000, Rel. Des. Luís
Aurvalle
, j. 06/03/2024.

(N.U 1005763-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) -
Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO E MORA COMPROVADOS. PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de bens móveis em ação de resolução contratual, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

2. A agravante celebrou contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio e realizou o pagamento de apenas a entrada, restando inadimplidas as demais parcelas, o que ensejou o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

3
. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da configuração do inadimplemento contratual, da cláusula de reserva de domínio e da constituição em mora do devedor, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente na busca e apreensão dos bens.

III. Razões de decidir

4
. Restou evidenciada a probabilidade do direito, diante da comprovação documental do contrato com cláusula de reserva de domínio, do inadimplemento e da constituição de mora mediante protesto, nos termos do art. 525 do CC.

5. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação também está presente, ante a facilidade de alienação dos bens móveis e a ausência de qualquer manifestação do devedor para regularização do débito.

6. A concessão da medida liminar não configura provimento satisfativo, por visar à preservação do status quo e à eficácia do provimento jurisdicional final, nos moldes do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e
tese

7
. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela recursal requerida, determinando a busca e apreensão dos bens móveis descritos na petição inicial.

Tese de julgamento: “1.
Comprovados o inadimplemento contratual, a cláusula de reserva de domínio e a constituição em mora do devedor, é cabível a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para busca e apreensão do bem, a fim de preservar a efetividade da tutela jurisdicional
.
2
. A medida de busca e apreensão, nesse contexto, não configura satisfação da pretensão final, mas sim preservação do direito até o julgamento do mérito.”

(N.U 1005788-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025) - Grifei

No caso em exame, o valor da venda do veículo foi estipulado da seguinte forma:
R$ 140.259,20 (cento e quarenta mil duzentos e cinquenta e nove reais) representado
por um terreno e a responsabilidade pelo pagamento de 32 parcelas de R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais).

Consta dos autos que houve inadimplemento das parcelas que totalizam uma dívida de R$ 6.512,00 (seis mil quinhentos e doze reais), motivando o ajuizamento da ação na origem.

Neste contexto, não se constata a ocorrência de inadimplemento substancial, porquanto já adimplida mais de 80% da obrigação contratual.

Ademais, não há comprovação da constituição válida em mora do devedor, uma vez que inexiste nos autos prova de notificação extrajudicial regularmente expedida e recebida, circunstância indispensável à configuração da mora nos contratos dessa natureza.

Por fim, embora o credor alegue tentativa de ocultação do veículo e repasse a terceiros, verifica-se que tais afirmações carecem de respaldo probatório, não havendo elementos concretos nos autos que corroborem a ocorrência dos referidos fatos.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024
)

Pelo exposto,
indefiro a concessão do pedido de efeito suspensivo postulado pela parte agravante.

[...]”

Como visto, embora o
contrato de compra e venda
tenha
cláusula de reserva de domínio firmado, o valor total avençado foi quitado em sua maior parte, restando um saldo devedor que, em termos absolutos, não configura inadimplemento substancial apto a justificar, de forma isolada, a medida extrema de busca e apreensão do bem.

Ademais, o contrato não foi instruído com comprovação de notificação extrajudicial válida e regularmente expedida ao devedor, de modo a constituí-lo em mora, nos moldes do art. 475 do Código Civil e do art. 397 do mesmo diploma. A ausência desse requisito enfraquece ainda mais a pretensão recursal, porquanto o direito invocado sequer se encontra plenamente configurado na origem.

No tocante
a alegação de que o veículo estaria sendo ocultado, ou que poderia ser alienado a terceiros, embora preocupante, não foi acompanhada de qualquer elemento indiciário mínimo, como imagens, mensagens, notificações, boletins ou outros documentos que dessem suporte à pretensão da agravante.

Assim, c
omo bem observado pelo juízo singular, a dificuldade de localização do réu pa
ra fins de citação, por si só,
não permite presumir risco concreto de extravio do bem, muito menos autoriza o deferimento da medida de urgência pleiteada.

A análise aprofundada de fatos controvertidos, como a existência de má-fé, posse injusta ou responsabilidade do agravado por eventuais prejuízos, deverá ocorrer após a instrução processual, no momento oportuno, mediante apreciação exauriente da prova documental e, se necessário, oral.

Destarte, entendo que a
inversão prematura da posse do bem — sem lastro fático seguro — poderia acarretar lesão ao agravado e violação ao devido processo legal.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025